Tribunal: STF
Processo: HC 269636
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Christian Yves René Brun, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 3.018.554/SP (doc. 2, pp. 63-67).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a “[...] 6 anos e 27 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 606 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, vigente na data dos fatos” (doc. 2, p. 23), como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] não se questiona se o paciente realizou ou não diversas viagens internacionais, tampouco se busca apresentar justificativa para tais viagens ou mesmo a existência de condição financeira compatível. O que se defende é que, conforme exposto, a realização de viagens internacionais sem apresentação de justificativa e de condição financeira compatível pelo condenado NÃO É fundamento idôneo para levar à conclusão que este se dedica a atividades criminosas.
[...]
Diante de todo o exposto, deve ser reformada a decisão para que se aplique a minorante insculpida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. (doc. 1, pp. 5 e 9).
 
E, ao final, requer:
 
a. Seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; b. Sejam solicitadas as informações da autoridade coatora; c. A concessão da ordem, em definitivo, para reformar o acórdão da D. Sexta Turma, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente; d. Por fim, a observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94). (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o tráfico internacional de aproximadamente 13 kg de cocaína, somado ao histórico de viagens internacionais mensais e incompatíveis com a condição financeira do réu, aliado ao modus operandi do delito, evidencia a dedicação a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 2. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidindo ao caso a Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 2, p. 63 – grifei).
 
Com efeito, a análise dos fundamentos que reconheceram a dedicação do paciente ao tráfico de drogas e, por conseguinte, afastaram a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena total de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal – CP), em concurso material (art. 69 do CP). II. Questões em discussão 2. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal compreende ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 4. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico não foi amparada somente em razão da quantidade do entorpecente apreendido – 73kg de maconha –, mas por outros elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental improvido. (HC 267.554 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/3/2026 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 265.159 AgR/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/12/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 17 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator